Tribunal: STF
Processo: Rcl 73541
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO


    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta por Valter Alves Cabral contra decisão proferida pelo Juízo da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal Deecrim 2ª Raj da Comarca de Araçatuba, sob alegado descumprimento do enunciado vinculante nº 56 da Súmula do STF.

    2. Narra o reclamante que, ao cumprir o lapso temporal para progredir ao regime aberto, formalizou o respectivo pedido ao Juízo da Execução; em resposta, foi determinada a realização de exame criminológico, com fundamento na gravidade abstrata do delito e na quantidade da pena. Argumenta que, para além de inidoneidade dessa fundamentação, o exame não foi ainda realizado por falta de pessoal, acarretando violação ao enunciado sumular, uma vez que o reclamante se encontra cumprindo pena em regime mais gravoso.

    3. Requer, liminarmente e ao final, que seja determinada a sua remoção ao regime aberto ou, na falta de estabelecimento adequado, a sua colocação em prisão domiciliar.

        É o relatório                                                                           
        Decido 


    4. Deixo de requisitar informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo está em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).

    5. A estreita via da reclamação constitucional (art. 102, inc. I, al. ”l” e § 3º, do art. 103-A da CRFB) pressupõe a ocorrência de usurpação de competência originária do Supremo Tribunal Federal, a desobediência a enunciado de sua súmula vinculante ou o descumprimento de decisão desta Corte em controle abstrato de constitucionalidade, ou em controle difuso, contanto que havida, nesta última hipótese, a mesma relação jurídica e entre as mesmas partes.

    6. Como relatado, alega-se inobservância ao enunciado vinculante nº 56 da Súmula do STF, cujo teor se transcreve:

A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS.

    7. Pela decisão reclamada, o Juízo da Unidade Regional de  DEECRIM 2ª RAJ determinou a realização de exame criminológico nos seguintes termos (e-doc. 13, p. 1):

2 - Com relação ao sentenciado Valter Alves Cabral, MTR: 684326-2, RG: 21135160, RGC: 21135160, RJI: 170490884-83, recolhido no(a) Centro de Ressocialização de Birigui, considerando-se que o(s) crime(s) atribuído(s) ao sentenciado é (são) da maior gravidade (art. 157 § 2º, I, II do(a) CP), bem como a quantidade de pena imposta, com término previsto para 04/03/2036, determino a realização da avaliação preconizada pela Resolução SAP – 88, de 28-4-2010, a fim de que o pedido de progressão ao regime aberto ou livramento condicional possa ser analisado de forma mais criteriosa. 
A possibilidade da avaliação do requisito subjetivo, aliás, encontra amparo na Jurisprudência vinculante do Egrégio Supremo Tribunal Federal: 
“Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei n. 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico” - Súmula Vinculante nº. 26 
Consigno que, nos moldes da cogitada resolução, o expediente deverá ser instruído com avaliação psiquiátrica, caso o psicólogo verifique indício de eventual transtorno ou doença mental (art. 1º.) ou na hipótese de considerar necessária para a correta elucidação do perfil do sentenciado.

    8. Assim, percebe-se que o sentenciado não se encontra cumprindo pena em regime mais gravoso em virtude da falta de estabelecimento adequado; está no aguardo da realização do exame determinado pelo Juízo, para avaliação do cumprimento do requisito subjetivo para a progressão de regime, nos termos da Súmula Vinculante nº 26.

    9. Neste cenário, evidencia-se não haver aderência estrita entre o quanto apresentado e o paradigma invocado, pelo que se torna incabível o manejo da ação reclamatória.
    10. Em verdade, o que reclamante pretende é utilizar a presente reclamação como sucedâneo recursal, para que esta Corte coloque-o de pronto sob o regime mais benéfico, o que configuraria indevida supressão de instâncias, conforme pacífica jurisprudência deste Tribunal. Confira-se em: Rcl. nº 43.302-AgR/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 30/11/2020, p. 04/12/2020; Rcl. nº 42.046-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, j. 23/11/2020, p. 07/12/2020; e Rcl. nº 40.331-AgR/GO, Rel. Min. Edson Fachin, j. 16/11/2020, p. 30/11/2020.
 
    11. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.

Publique-se.
Brasília, 12 de novembro de 2024.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator